Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709343-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ALBERI ANTONIO BEHNEN, ALBINO KOGLER, ALCINDO ROCKENBACH, ALOISIO ENGLER, ANTONIO CELSO SCHLINDWEIN, ERNANI MEINKE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALBERI ANTONIO BEHNEN, ALBINO KOGLER, ALCINDO ROCKENBACH, ALOISIO ENGLER, ANTONIO CELSO SCHLINDWEIN e ERNANI MEINKE contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em sede da Produção Antecipada de Provas ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA, decisão no seguinte teor: “Trata-se de pedido produção antecipada de provas, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o Banco do Brasil o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. Consequentemente, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Em primeiro lugar, verifica-se que a cédula de crédito rural foi emitida com o intuito de incrementar a atividade econômica do emitente, não havendo que se falar, portanto, na caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas de proteção do consumidor. Em segundo lugar, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já possui jurisprudência pacífica de que, em casos como o ora analisado, o magistrado pode declinar a competência de ofício caso fique demonstrada a escolha abusiva do foro pelo autor. Ora, os autores residem no município de Ibirubá - RS, mesmo local onde foi celebrado o negócio jurídico. Fica evidente, assim, que não há nenhum motivo que justifique o ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. ( ). Ficou clara a escolha aleatória e abusiva do foro de distribuição da presente ação, uma vez que não se verifica nenhum motivo que justifique a escolha do autor de apresentar suas pretensões na justiça do Distrito Federal. Ante o exposto, declino da competência em favor da Vara Judicial da Comarca de Ibirubá/RS” (ID 185614378 dos autos de origem; grifos no original). Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que “não se trata de escolha aleatória do foro, e com isso a competência relativa jamais poderia ter sido declarada de ofício, tampouco afastada a aplicação do verbete sumular 33/STJ”. Por fim, requerem: “seja concedida a liminar para o fim de suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição, devendo aguardar o julgamento do presente recurso, no mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando a decisão objurgada, para o fim de fixar a competência perante a 17a Vara Cível de Brasília/DF”. Preparo recolhido (ID 56725171). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência “em favor da Vara Judicial da Comarca de Ibirubá/RS”. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência “em favor da Vara Judicial da Comarca de Ibirubá/RS”. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, os agravantes intentam a reforma da decisão do juízo a quo pela qual declinada a competência em favor da comarca de Ibirubá/RS. Sem razão. Na origem, os agravantes requereram produção antecipada de provas no intuito de ajuizar liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A natureza da competência territorial diante de relações de consumo é de ser compreendida como absoluta, levando em consideração que o art. 6o do CDC define como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (inciso VIII) que não deve ser interpretado como eleição de foro que melhor convém à solução do litígio. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais; porém, se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. Essa limitação na escolha do foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência do Código de Processo Civil. Os autores não residem em Brasília/DF; a Cédula de Crédito Rural não foi firmada com o Banco agravado em Brasília/DF, e optaram por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil. Ocorre que o só fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência da Circunscrição de Brasília/DF, pois a regra de competência prevista no artigo 53, inciso III do CPC deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. E o inciso III, art. 53 do Código de Processo Civil traz duas regras de competência quando se trata de pessoa jurídica: “Art. 53. É competente o foro: ( ). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Por sua vez, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Ou seja, nesses casos, será competente o foro do lugar da sede ou da agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, b do CPC). No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que “o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL OBJETIVANDO A SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES POR CESSÃO DE DIREITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CESSIONÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO CDC. FORO DA SEDE DA DEMANDADA. LOCAL ONDE DEVERÁ SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO NA HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ART. 75, IV, DO CC/2002. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de adimplemento contratual decorrente de contrato de participação financeira. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas. Precedentes. 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1861470 PR 2020/0031543-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CESSÃO. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA. LOCAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas. 3. Incide, na hipótese, a regra geral de competência, visto não haver convenção em sentido diverso e o contrário não decorrer da natureza da obrigação e das circunstâncias do caso. 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1842401 PR 2019/0302345-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020) No caso, a Cédula de Crédito Rural que originou a obrigação de pagar reconhecida no título exequendo não foi contraída na sede do Banco do Brasil, mas sim na agência bancária de Ibirubá/RS, como indicado pelo Juízo na origem. Portanto, se a obrigação foi contraída nas respectivas agências, o foro competente é do local “onde se acha agência ou sucursal”, nos termos do art. 53, III, alínea b do CPC. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional; portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor (art. 103 do CDC), ou, optando por foro diverso, observadas as regras de competência, na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida (art. 53, III, b do CPC), não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF, que, nessa hipótese, configura escolha aleatória. No ponto, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os agravantes ajuizaram liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que ‘a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, por-quanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geo-gráficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)’ (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência. 4. No caso, os autores não residem em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Cré-dito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só fato de a instituição financeira no Distrito Federal estar sediada não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque o art. 53, III, ‘a’ do CPC dispõe que ‘é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica’. Todavia, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, ‘tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados’. 5. No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que ‘o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas’. 5.1. No caso, a Cédula de Crédito Rural que originou a obrigação de pagar reconhecida no título exequendo não foi contraída na sede do Banco do Brasil, mas sim na agência bancária de Dourados/MS, como indicado pelo Juízo na origem. Portanto, se a obrigação foi contraída nas respectivas agências, o foro competente é do local ‘onde se acha agência ou sucursal’, nos termos do art. 53, III, alínea b do CPC. 5.2. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1742331, 07248259220238070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Maracaju/MS, o negócio jurídico foi realizado em Maracaju/MS e o escritório profissional dos advogados do autor está situado em Campo Grande/MS. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Igualmente distintas deste caso concreto são as razões de decidir adotadas pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.391.198/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724). É que, diferentemente do que foi decidido na fase de conhecimento pertinente a esta liquidação de sentença, na origem da ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, de que tratou o REsp 1.391.198/RS, as instâncias ordinárias conferiram expressamente aos beneficiários da sentença coletiva a opção de escolha do Juízo da execução do título executivo judicial, o que não ocorreu na presente demanda. 8. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1695443, 07053210320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Demais, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1627692, 07225683120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, tanto o domicílio dos agravantes, como o estabelecimento/filial do Banco no qual o contrato de financiamento foi celebrado são localizados em outra cidade, não havendo razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos à Comarca do respectivo Município onde localizada a agência bancária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora